Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-57.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRESARIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. AVAL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Ausente a força executiva da nota promissória, que passa a representar simples meio de prova da dívida, desaparece a natureza cambial e, por consequência, o aval, extinguindo-se a responsabilidade cambiária do avalista.

2. O avalista de nota promissória, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, não é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Monitória lastreada no referido documento, uma vez que o aval é dado em garantia do pagamento do título cambiário e não da pessoa do avalizado, razão pela qual perde eficácia com a prescrição da cártula.

3. Apelação conhecida e provida.